Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-32.2022.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-32.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 046.407.071-69 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000833-32.2022.8.11.0039
– São José dos Quatro Marcos

Apelante:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Apelado:
Thiago da Silva Nascimento

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

A cobrança indevida referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro,
ante a falta de comprovação da má-fé ou dolo, logo a restituição se dará de forma simples.

A cobrança indevida por si só baseada em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima do autor, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000833-32.2022.8.11.0039
– São José dos Quatro Marcos

Apelante:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Apelado:
Thiago da Silva Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mercadopago.com Representações Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e dano moral movida em seu desfavor por Thiago da Silva Nascimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que o apelante restitua na forma simples os valores pagos pelo apelado, bem como, que proceda ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que o cartão de crédito objeto das cobranças foi devidamente contratado pelo apelado, não havendo qualquer ilegalidade nas faturas emitidas que possa subsidiar a restituição dos valores ou a indenização por dano moral, pleiteando a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes tais pedidos.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 207368170).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000833-32.2022.8.11.0039
– São José dos Quatro Marcos

Apelante:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Apelado:
Thiago da Silva Nascimento

V O T O

Cinge-se dos autos que Thiago da Silva Nascimento move ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e dano moral em face de
Mercadopago.com Representações Ltda.
, alegando
que foi aberta uma conta bancária em seu nome e movimentada por terceiros junto ao réu, sem o seu consentimento.

Salienta ainda que, além de abrirem a conta, emitiram um cartão de crédito, de modo que, em 2021, foi surpreendido com a cobrança de diversas faturas vencidas de um cartão que sequer usou, tendo entrado com o réu por diversas vezes pleiteando a suspensão das cobranças e nada foi feito, levando o autor a buscar o judiciário.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que o réu restitua na forma simples eventuais valores pagos indevidamente pelo autor, bem como, que proceda ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Dessa decisão, o réu recorre.

A presente lide versa sobre serviços bancários, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O apelante insurge-se com o presente apelo, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito passível de indenização, pois a conduta praticada pela instituição financeira foi regular.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular quanto a inexistência de relação jurídica contratual, porquanto constata-se que o autor não participou da abertura conta bancária e nem da emissão do cartão de crédito.

Isso porque,
o ônus da prova recai em favor do apelante, por ser o responsável na prestação dos serviços, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide. Desse modo, caberia ao ora recorrente comprovar os atos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada do contrato assinado ou gravação de áudio da contratação ou qualquer outro documento que de fato prove a existência da relação jurídica e do débito existente, o que
in casu
, não ocorreu.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum, in verbis
:

“(...)
No caso concreto, a parte requerente demonstrou as cobranças e as tentativas de solucionar o imbróglio na via administrativa. Por outro lado, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade das cobranças, o que não correu. Isso porque a parte requerida não trouxe aos autos qualquer hígido elemento de prova apto a demonstrar a formalização da relação jurídica entre as partes.
Logo, a parte requerida não apresentou prova que lhe caberia quanto ao estabelecimento do ajuste com a parte requerente de modo a revelar hígida/legítima as cobranças. Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse as cobranças, patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço.

” (id. 207368170 - negritei)

Assim,
correta a decisão que reconheceu inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No que concerne à restituição dos valores, agiu
com o costumeiro acerto o Juiz
a quo
ao determinar a restituição de eventuais valores pagos indevidamente, na forma simples, devendo ser mantida.

Por outro lado, o apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito ou a inscrição dos dados do autor em cadastro de inadimplentes.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3ª Cãm. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Diante disso, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima do autor, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

De modo que
não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente, há razão para reformar a sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora
.

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, para
afastar a condenação em dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para excluir o dano moral e

por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, §3º do CPC, haja vista o autor ser beneficiário da assistência judiciária.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024